Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. AUSENTE RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora da ação, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - que custeie o tratamento médico do qual necessita.
2. A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde mantido e administrado pelo agravado. A pretensão da agravante é no sentido de que o INAS – Instituto de Assistência à Saúde Servidores do Distrito Federal - autorize e custeie imediatamente a cirurgia indicada no relatório médico, consistente na retirada das próteses comprometidas e reconstrução com novas próteses.
3. Aduz que formulado o pedido junto ao plano de saúde, o pleito foi negado, sob a justificativa de que a paciente não possui patologia oncológica definida. Igualmente o pedido foi negado pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não obstante não se tratar de procedimento estético, não há indicação no laudo médico de que o procedimento necessita ser realizado com urgência.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Preparo regular. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de Id 79808771.
5. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pela agravante, observo que no momento processual atual não restou comprovada a probabilidade do seu direito, pois não evidenciado de modo inconteste que a segurada possui direito ao tratamento médico pretendido. Igualmente, ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a justificar a imediata intervenção judicial na decisão administrativa de negativa de custeio do tratamento. Afinal, nos termos do relatório médico acostado aos autos de origem, Id 259103273, não está demostrada situação de urgência, de modo a comprovar o receio de dano irreparável à saúde da paciente, ou mesmo risco a sua vida na espera do regular processamento da ação originária, para só então dar-se o pronunciamento judicial. Nesse ponto, deve-se atentar para o fato de que a questão será melhor aferida no âmbito do processo principal, no qual será oportunizada ampla produção probatória, quando então, será possível apontar a melhor solução jurídica para a questão posta.
7. Não se pode perder de vista que em sede de agravo de instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
8. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo a questão ser melhor definida no âmbito do processo principal, após completa instrução.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.